Tribunal: TJDFT
Processo: 0706152-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706152-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Advogado do Exequente, Marconi Medeiros Marques de Oliveira, em face da r. decisão (ID 82367588 na origem), integrada pelo decisum que acolheu os Embargos de Declaração (ID 83218169 na origem), que, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado por Ricardo de Castro Paulino em desfavor do Distrito Federal e do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV, indeferiu a inclusão, na execução individual, de honorários advocatícios sucumbenciais relativos à fase de conhecimento. Nas razões recursais (ID 23662219), o Agravante alega, em síntese, que os honorários de sucumbência da fase de conhecimento podem ser incluídos no cumprimento de sentença individual do título executivo coletivo, se pleiteados pela banca de advogados que atuou na ação coletiva, como é o caso dos autos. Requer a reforma da r. decisão agravada, para que seja rejeitada a impugnação apresentada pelos Agravados e se determine a fixação dos honorários da fase de conhecimento em até 20% (vinte por cento) do total do proveito econômico obtido, acrescidos de 2% (dois por cento) a título de honorários recursais fixados pelo c. STJ no julgamento do REsp no 1.711.432/DF. Preparo comprovado (ID 23662222). Em decisão liminar (ID 23705268), indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal, ante a ausência de periculum in mora, e determinei a suspensão do feito até o julgamento do IRDR 15 (processo no 0717865-62.2019.8.07.0000). Em 6/4/2021, o d. Juízo a quo noticiou a este Relator que houve “a reforma parcial da decisão agravada em adequação à tese firmada no IRDR15” (ID 24601541), determinando que “cabe ao IPREV o pagamento dos valores devidos em todo o período” (ID 24601542 - Pág. 2). Contrarrazões dos Agravados, pelo não provimento do recurso (ID 25138370). É o relatório. Por ocasião da análise do pedido liminar, verifiquei que o processo principal foi suspenso pelo d. Juiz a quo (IDs 82367588 e 83218169 dos autos de origem), em razão de haver controvérsia sobre a legitimidade do Distrito Federal para responder pelos valores executados, questão que foi afetada à Câmara de Uniformização de Jurisprudência com a admissão do Incidente de Resolução de Demanda Repetitivas no 0717865-62.2019.8.07.0000 (ID 23705268). Naquela ocasião, manifestei que, “Muito embora não seja essa a matéria tratada no presente recurso, entendo que este feito também deverá ficar suspenso, diante dos reflexos que o julgamento do IRDR poderá eventualmente gerar na demanda principal” (ID 23705268). Ocorre que, em 29/3/2021, foi proferido acórdão de mérito pela eg. Câmara de Uniformização de Jurisprudência deste TJDFT no bojo do IRDR no 0717865-62.2019.8.07.0000, tendo sido fixada a seguinte tese para fins do IRDR 15: “Na execução individual do título judicial constituído na ACP 2015.01.1.125134-3, o precatório deve ser expedido em desfavor do IPREV. Apenas no caso da inadimplência da autarquia a expedição dar-se-á em face do Distrito Federal, cuja responsabilidade subsidiária foi reconhecida no título executivo, além de achar-se prevista na Lei Complementar do Distrito Federal n. 769/08”. Transcrevo a ementa do citado julgamento: “INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. MÉRITO. IPREV. DISTRITO FEDERAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. LEI COMPLEMENTAR 769/08. FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA 1. 1. TESE FIXADA: Na execução individual do título judicial constituído na ACP 2015.01.1.125134-3, o precatório deve ser expedido em desfavor do IPREV. Apenas no caso de inadimplência da autarquia a expedição dar-se-á em face do Distrito Federal, cuja responsabilidade subsidiária foi reconhecida no título executivo, além de achar-se prevista na LC-DF 769/08. 2. 2. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas julgado. Fixada a tese jurídica para fins de uniformização de jurisprudência. Maioria.” (Acórdão 1329061, 07178656220198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Relator Designado: SÉRGIO ROCHA Câmara de Uniformização, data de julgamento: 29/3/2021, publicado no DJE: 26/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Todavia, esse ven. acórdão foi publicado apenas em 26/4/2021, ainda estando pendente o prazo para a interposição de recursos às instâncias superiores, razão pela qual se deve aguardar o trânsito em julgado antes de revogar a suspensão do feito outrora por mim determinada (ID 23705268). Com efeito, nos termos do § 5o do artigo 982 do CPC/15, “Cessa a suspensão a que se refere o inciso I do caput deste artigo se não for interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida no incidente”. Ademais, em julgamento recente, ocorrido em 20/4/2021, em sede do REsp no 1.869.867/SC, a eg. Segunda Turma do c. STJ “decidiu que os processos cujo andamento foi suspenso em razão da instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) não voltam a tramitar imediatamente após a conclusão do julgamento da questão controvertida na corte de segunda instância, sendo necessário aguardar eventual análise dos recursos especial e extraordinário pelos tribunais superiores”[1]. Confira-se a ementa do mencionado aresto: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL. EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. NECESSIDADE DE AGUARDAR O JULGAMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. ARTS. 982, § 5o, E 987, §§ 1o E 2o, DO CPC. RECURSO PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se a suspensão dos feitos cessa tão logo julgado o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas pelo TJ/TRF, com a aplicação imediata da tese, ou se é necessário aguardar o julgamento dos recursos excepcionais eventualmente interpostos. 2. No caso dos recursos repetitivos, os arts. 1.039 e 1.040 do CPC condicionam o prosseguimento dos processos pendentes apenas à publicação do acórdão paradigma. Além disso, os acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos não são impugnáveis por recursos dotados de efeito suspensivo automático. 3. Por sua vez, a sistemática legal do IRDR é diversa, pois o Código de Ritos estabelece, no art. 982, § 5o, que a suspensão dos processos pendentes, no âmbito do IRDR, apenas cessa caso não seja interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida no incidente. 4. Além disso, há previsão expressa, nos §§1o e 2o do art. 987 do CPC, de que os recursos extraordinário e especial contra acórdão que julga o incidente em questão têm efeito suspensivo automático (ope legis), bem como de que a tese jurídica adotada pelo STJ ou pelo STF será aplicada, no território nacional, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito. 5. Apesar de tanto o IRDR quanto os recursos repetitivos comporem o microssistema de julgamento de casos repetitivos (art. 928 do CPC), a distinção de tratamento legal entre os dois institutos justifica-se pela recorribilidade diferenciada de ambos. De fato, enquanto, de um lado, o IRDR ainda pode ser combatido por REsp e RE, os quais, quando julgados, uniformizam a questão em todo o território nacional, os recursos repetitivos firmados nas instâncias superiores apenas podem ser objeto de embargos de declaração, quando cabíveis e de recurso extraordinário, contudo, este. sem efeito suspensivo automático. 6. Admitir o prosseguimento dos processos pendentes antes do julgamento dos recursos extraordinários interpostos contra o acórdão do IRDR poderia ensejar uma multiplicidade de atos processuais desnecessários, sobretudo recursos. Isso porque, caso se admita a continuação dos processos até então suspensos, os sujeitos inconformados com o posicionamento firmado no julgamento do IRDR terão que interpor recursos a fim de evitar a formação de coisa julgada antes do posicionamento definitivo dos tribunais superiores. 7. Ademais, com a manutenção da suspensão dos processos pendentes até o julgamento dos recursos pelos tribunais superiores, assegura-se a homogeneização das decisões judiciais sobre casos semelhantes, garantindo-se a segurança jurídica e a isonomia de tratamento dos jurisdicionados. Impede-se, assim, a existência - e eventual trânsito em julgado - de julgamentos conflitantes, com evidente quebra de isonomia, em caso de provimento do REsp ou RE interposto contra o julgamento do IRDR. 8. Em suma, interposto REsp ou RE contra o acórdão que julgou o IRDR, a suspensão dos processos só cessará com o julgamento dos referidos recursos, não sendo necessário, entretanto, aguardar o trânsito em julgado. O raciocínio, no ponto, é idêntico ao aplicado pela jurisprudência do STF e do STJ ao RE com repercussão geral e aos recursos repetitivos, pois o julgamento do REsp ou RE contra acórdão de IRDR é impugnável apenas por embargos de declaração, os quais, como visto, não impedem a imediata aplicação da tese firmada. 9. Recurso especial provido para determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem a fim de que se aguarde o julgamento dos recursos extraordinários interpostos (não o trânsito em julgado, mas apenas o julgamento do REsp e/ou RE) contra o acórdão proferido no IRDR n. 0329745-15.2015.8.24.0023.” (REsp 1869867/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021 - grifou-se) O sítio eletrônico do c. Superior Tribunal de Justiça inclusive noticiou o conteúdo do r. decisum, dando ênfase ao voto do Relator, em. Ministro Og Fernandes. Transcrevo excerto da notícia extraída daquele portal oficial: “‘Com a manutenção da suspensão dos processos pendentes até o julgamento dos recursos pelos tribunais superiores, assegura-se a homogeneização das decisões judiciais sobre casos semelhantes, garantindo-se a segurança jurídica e a isonomia de tratamento dos jurisdicionados’, afirmou o ministro Og Fernandes, relator. O recurso chegou ao STJ após o Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC) entender ser possível aplicar a um mandado de segurança, de forma imediata, a tese fixada em IRDR. A posição do TJSC foi baseada em jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que é válida a aplicação imediata da decisão tomada em âmbito de repercussão geral, independentemente de seu trânsito em julgado. Sistemáticas diferentes O ministro Og Fernandes, entretanto, entendeu ser necessário distinguir o tratamento dado pelo Código de Processo Civil ao IRDR e aos recursos repetitivos. No caso dos repetitivos, explicou o relator, os artigos 1.039 e 1.040 do CPC condicionam o prosseguimento dos processos pendentes apenas à publicação do acórdão paradigma. Além disso, apontou, os acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos não são impugnáveis por recursos com efeito suspensivo automático. Segundo o magistrado, situação diferente ocorre no IRDR, pois o artigo 982, parágrafo 5o, do CPC estabelece que a suspensão dos processos cessa apenas se não for interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida no incidente. ‘Além disso, há previsão expressa, nos parágrafos 1o e 2o do artigo 987 do CPC, de que os recursos extraordinário e especial contra acórdão que julga o incidente em questão têm efeito suspensivo automático (ope legis), bem como de que a tese jurídica adotada pelo STJ ou pelo STF será aplicada, no território nacional, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito’, afirmou o ministro. Multiplicidade de recursos De acordo com Og Fernandes, tanto o IRDR quanto os recursos repetitivos compõem o mesmo microssistema de julgamento de demandas de massa. Entretanto, ponderou o relator, enquanto o IRDR ainda pode ser combatido pelos recursos aos tribunais superiores – os quais, quando julgados, uniformizam a controvérsia em todo o país –, os recursos repetitivos apenas podem ser objeto de embargos de declaração. Ainda segundo o ministro, admitir o prosseguimento dos processos suspensos antes do julgamento dos recursos contra o acórdão do IRDR poderia gerar uma multiplicidade de atos processuais desnecessários, especialmente recursos. ‘Isso porque, caso se admita a continuação dos processos até então suspensos, os sujeitos inconformados com o posicionamento firmado no julgamento do IRDR terão que interpor recursos a fim de evitar a formação de coisa julgada antes do posicionamento definitivo dos tribunais superiores’, concluiu o magistrado ao reformar o acórdão do TJSC.”[2] (grifou-se) Diante desse cenário, em atenção ao comando previsto no § 5o do artigo 982 do CPC/15, corroborado pelo entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, reputo que deve ser mantida a suspensão do processo até o trânsito em julgado do acórdão prolatado no IRDR no 0717865-62.2019.8.07.0000, sobretudo considerando os reflexos que o julgamento definitivo do Incidente poderá gerar na demanda principal, com implicações também em eventual expedição de requisitórios relativos a honorários sucumbenciais, matéria essa que é objeto do presente recurso. O feito deverá, pois, permanecer suspenso na Secretaria até que seja certificado o trânsito em julgado do acórdão proferido no IRDR 15 (processo no 0717865-62.2019.8.07.0000). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator [1] Disponível em: &lt;https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/27042021-Para-Segunda-Turma--suspensao-de-processos-nao-termina-logo-apos-julgamento-de-IRDR-.aspx&gt; [2] Disponível em: &lt;https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/27042021-Para-Segunda-Turma--suspensao-de-processos-nao-termina-logo-apos-julgamento-de-IRDR-.aspx&gt;